Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706961-89.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RUBENS LIMA DE MORAES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de ID 68905088, proferida por este Relator nos seguintes termos: [...] É cediço que se trata de uma grande discussão jurídica a definição de qual parte é responsável pelo ônus da prova em relação à irregularidade de saques em contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Com o escopo de resolver a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, recentemente, determinou, em regime de afetação dos repetitivos, a suspensão de todos os processos em tramitação no país que se refiram ao tema. O Tema Repetitivo 1300 restou assim definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do cpc e nos arts. 256 ao 256-x do ristj. 5. Delimitação da controvérsia afetada: saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do pasep correspondem a pagamentos ao correntista. 6. suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do pasep, na forma do art. 1.037, ii, do cpc. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, viii, do cdc, art. 373, § 1o, do cpc e art. 5o da lei complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: stj, resp 1.205.277, relator ministro teori albino zavascki, primeira seção, julgado em 27/6/2012; resp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , rel. min. herman benjamin, primeira seção, julgado em 13/9/2023. Pois bem. Considerando que a demanda tratada no presente feito se amolda à matéria delimitada no Tema 1300 do STJ e que há determinação de paralisação da tramitação dos processos afetos à temática, necessária a correção da tramitação processual com o cumprimento da determinação da Corte Superior. Posto isso, DETERMINO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO até decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça. [...] Nas razões recursais em exame, o embargante alega que não deve prevalecer a determinação de suspensão do processo pelo Tema 1.300 do STJ, haja vista a ausência de comprovação da aplicação do referido tema ao caso concreto. Afirma que a ação foi ajuizada em outubro de 2020 e acrescenta que não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, uma vez que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados na inicial, considerando a inexistência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil. Sustenta, ainda, que (in verbis): [...] Nessa perspectiva, considerando que o ônus probatório compete ao autor, a própria parte reconhece o ônus que lhe compete, o que se evidencia pela juntada do extrato PASEP, quando do ajuizamento da ação, o que se comprova do documento de id 75244391 (autos do processo de origem) [...] Alega que, aplicando a teoria do distinguishing, não há que se falar em suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ. Primeiramente, porque não há relação consumerista entre as partes e, em segundo lugar, porque a própria parte autora apresentou todos os documentos necessários para a instrução do feito, não havendo motivo para discussão ou redistribuição do ônus probatório neste caso. Diante disso, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão identificada, com a devida inclusão do recurso de apelação da parte autora em pauta para julgamento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Sabe-se que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. E, no caso, observa-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada na decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). De outra banda, esclareço que o juízo singular expressamente dispôs na sentença o seguinte: [...] Portanto, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório de comprovar a aplicação equivocada dos índices de correção dos valores relativos ao PASEP, tampouco a ausência de saque indevido em sua conta, deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. [...] Ademais, o tema repetitivo 1.300 do STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Diante desse contexto, entendo que a suspensão do presente feito é medida adequada e necessária. A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator